Tribunal: TJDFT
Processo: 0742031-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0742031-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: RENE DA SILVA DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição criminal de próprio punho apresentada por RENE DA SILVA DOS SANTOS, que se encontra recluso na Penitenciária do Distrito Federal, em que requer "a revisão de processos juntamente com a comutação acompanhado dos retroativos dos anos que for cabível." Intimada para representar a requerente (ID 64727918), a Defensoria Pública vislumbrou cabível o pedido revisional. Requereu, pois, “a reforma das decisões condenatórias nos autos originários n.o 0002709-86.2012.8.07.0011; n.o 0006818-42.2013.8.07.0001; n.o 0001490-34.2013.8.07.0001; e n.o 0002385-83.2013.8.07.0004, restaurando, assim, o melhor direito a ser aplicado à espécie, reconhecendo-se a desproporcionalidade na aplicação das penas, bem como a retroatividade de lei penal posterior mais benéfica” (ID 65553358). É o relatório. DECIDO. Com efeito, o artigo 23, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça dispõe que “compete à Câmara Criminal processar e julgar a revisão criminal, ressalvada a competência do Conselho Especial”. Deste modo, determino a redistribuição dos autos à Câmara Criminal, com as cautelas de praxe, devendo ser retificada a autuação da presente Petição Criminal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de outubro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora